Tribunal: TJMT
Processo: 0008407-50.2004.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0008407-50.2004.8.11.0041
RECORRENTE: RINALDO DE OLIVEIRA RANGEL
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0008407-50.2004.8.11.0041
RECORRENTE: RINALDO DE OLIVEIRA RANGEL
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial e recurso extraordinário, com pedidos de atribuição de efeito suspensivo, interpostos por RINALDO DE OLIVEIRA RANGEL, com fundamento nos artigos 105, inc. III, alínea “c”, e 102, inc. III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa:
“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FRAUDE NA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO NO DETRAN/MT – PRESCRIÇÃO – INCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICAÇÃO – ESQUEMA FRAUDULENTO DEMONSTRADO – ATO ÍMPROBO CONFIGURADO –CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS APLICADAS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
Sendo a ação proposta dentro do o prazo prescricional de cinco anos a partir do conhecimento dos fatos ilícitos e não havendo culpa da parte autora pela demora na citação dos réus, não há falar em prescrição.
Nos termos do art. 3° da Lei n. 8.429/92, que as sanções da Lei de Improbidade Administrativa aplicam-se ao terceiro que, mesmo não sendo agente público, concorre para a prática do ato ímprobo ou dele se beneficia.
Não há falar em cerceamento de defesa quando a falta de inquirição das testemunhas se deu em razão da própria desídia da parte interessada, que deixou de recolher as custas necessárias para tanto.
Considerando a inquestionável violação dos princípios da Administração Pública, em especial os da legalidade, moralidade e transparência por parte do servidor público Rinaldo, que fraudou o sistema de emissão de carteiras habilitações de forma a possibilitar a emissão de documentos ideologicamente falsos, bem como a participação do terceiro Demétrio na condição de intermediador do esquema ilícita, escorreita a condenação dos Apelantes pela prática de improbidade administrativa.
O art. 12 da Lei n. 8.429/1992, em seu parágrafo único, estabelece que na fixação das penas relativas à prática de atos de improbidade administrativa, devem ser levados em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.
As sanções elencadas para os atos de improbidade administrativa devem ser razoáveis, isto é, adequadas, sensatas, coerentes, em relação ao ato ímprobo, cometido pelo agente público e suas circunstâncias, e proporcional, ou seja, compatível, apropriada, pertinente com a gravidade e a extensão do dano causado.
Em decorrência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade a multa civil arbitrada em desfavor do servidor público deve ser reduzida.
As demais penas aplicadas na sentença no geral foram fixadas de modo compatível com as condutas praticadas, razão pela qual se mostram adequadas e dimensionadas com estrito atendimento aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da suficiência.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente suscita dissídio jurisprudencial em relação ao parágrafo único do art. 12 da Lei no 8.429/92, ao argumento de desproporcionalidade das sanções aplicadas.
Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente sustenta violação ao artigo 37, §4o, da Constituição Federal, ao argumento de afronta aos princípios da presunção da inocência e do in dubio pro reo.
Expõe como requisitos à concessão de efeito suspensivo nos recursos, “a gravidade das sanções aplicadas, e esgotadas as vias recursais, o que pode gerar prejuízos de difícil reparação”.
Recursos tempestivos e preparados.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário no período compreendido entre a interposição e a publicação da decisão de admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelos Tribunais Superiores.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que o recorrente, embora tenham suscitado o eventual perigo da demora, não demonstrou, de forma específica, no que consistiria o prejuízo irreparável ou de difícil reparação.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Ademais, não comprovou, ao menos a priori, a probabilidade de provimento dos recursos, uma vez que, para alterar a conclusão do acórdão quanto à proporcionalidade das penas aplicadas, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial e extraordinário (Súmulas n. 7 do STJ e 279 do STF).
Posto isso, INDEFIRO os pedidos de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Proceda-se a Secretaria as intimações necessárias das partes quanto a migração do processo físico para o PJe.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça